Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710536-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDIRETA/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença proposto contra o SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU (PJE 0702254-10.2022.8.07.0018). Na origem, o juízo a quo concluiu que “a apresentação de cumprimento de sentença individual, lastreado em título executivo oriundo de ação coletiva, se submete à livre distribuição”. Assim, determinou a redistribuição do processo. Em suas razões (ID 34164089), agravante sustenta que o cumprimento de sentença de origem tem natureza de execução coletiva, o que atrai a competência do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme disposto no art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 98, § 2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão no sentido de reconhecer a competência da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Preparo recolhido (ID 34497797). Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 23 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator